Tribunal: TJSP
Processo: 1000566-98.2017.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação. Ação de consignação em pagamento. IPTU do exercício de 2017 e posteriores. Competência tributária ativa entre Municípios limítrofes. Sentença que julgou procedente o pedido consignatório e declarou extinta a obrigação dos autores. Pretensão à reforma manifestada pelo Município de Itaquaquecetuba. Acolhimento. Controvérsia relacionada à real localização do imóvel e que é objeto de Ação

Ementa:
Apelação. Ação de consignação em pagamento. IPTU do exercício de 2017 e posteriores. Competência tributária ativa entre Municípios limítrofes. Sentença que julgou procedente o pedido consignatório e declarou extinta a obrigação dos autores. Pretensão à reforma manifestada pelo Município de Itaquaquecetuba. Acolhimento. Controvérsia relacionada à real localização do imóvel e que é objeto de Ação Demarcatória no 0000008-67.1985.8.26.0045 proposta pelo Município de Arujá, ainda não transitada em julgado. Impossibilidade de se reconhecer a extinção da obrigação do sujeito passivo tributário, pois o valor depositado não é suficiente para satisfazer o crédito de Itaquaquecetuba caso o município seja declarado titular da competência tributária ativa. Sentença anulada, com a determinação de suspensão do processo (sem prejuízo dos depósitos) até o julgamento definitivo da ação demarcatória. Descabimento da fixação dos ônus da sucumbência. Recurso provido para determinar a suspensão do processo (art. 313, V, "a, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000566-
98.2017.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA, são apelados KATIA BORGES SANTOS
SOUZA e SILVIO DE OLIVEIRA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000566-98.2017.8.26.0045 -Voto no 17897
2
Voto n. 17897
Ano 2020
Apelação n. 1000566-98.2017.8.26.0045
Comarca:
Arujá
Apelante:
Município de Itaquaquecetuba
Apelados:
Katia Borges Santos Souza e Silvio de Oliveira Souza
Interessado:
Município de Arujá
Apelação. Ação de consignação em pagamento. IPTU do
exercício de 2017 e posteriores. Competência tributária
ativa entre Municípios limítrofes. Sentença que julgou
procedente o pedido consignatório e declarou extinta a
obrigação dos autores. Pretensão à reforma manifestada
pelo
Município
de
Itaquaquecetuba.
Acolhimento.
Controvérsia relacionada à real localização do imóvel e que
é
objeto
de
Ação
Demarcatória
no
0000008-67.1985.8.26.0045 proposta pelo Município de
Arujá, ainda não transitada em julgado. Impossibilidade de
se reconhecer a extinção da obrigação do sujeito passivo
tributário, pois o valor depositado não é suficiente para
satisfazer o crédito de Itaquaquecetuba caso o município
seja declarado titular da competência tributária ativa.
Sentença anulada, com a determinação de suspensão do
processo (sem prejuízo dos depósitos) até o julgamento
definitivo da ação demarcatória. Descabimento da fixação
dos
ônus
da
sucumbência.
Recurso
provido
para
determinar a suspensão do processo (art. 313, V, “a, do
CPC).
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de
Itaquaquecetuba contra a r. sentença de p. 163/165, objeto de embargos de
declaração rejeitados a p. 172, que julgou procedente a pretensão deduzida nos
autos de Ação de Consignação em Pagamento promovida por Katia Borges Santos
Souza e Silvio de Oliveira Souza, para declarar extinta a obrigação dos autores em
relação aos valores de IPTU consignados em juízo, vedando qualquer ato de
cobrança por parte dos réus. Ao final, os Municípios de Arujá e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000566-98.2017.8.26.0045 -Voto no 17897
3
Itaquaquecetuba foram condenados ao pagamento das custas processuais e de
honorários de sucumbência da autora fixados em dez por cento sobre o valor
atribuído à causa.
Em suas razões recursais, o Município de Itaquaquecetuba
aponta a existência de error in procedendo e error in iudicando, porque o MM. Juízo (i)
supõe antecipadamente que o Município de Arujá seria o real credor do tributo, sem
nenhuma produção de prova; (ii) desconsiderou o fato de que a ação demarcatória
ora em fase recursal foi julgada procedente em favor da pretensão do apelante;
(iii) não permitiu às partes a realização de prova da argumentação, pois possível a
obtenção de prova emprestada eventualmente, os laudos produzidos na ação
demarcatória; (iv) não aplicou a regra contida no § 2o do art. 545 do CPC, no
tocante à insuficiência do depósito; (v) por conta da complexidade jurídica do caso,
os juízos da comarca costumeiramente não extinguem as ações consignatórias, mas
as suspendem até o julgamento definitivo da ação demarcatória, sendo que a
sentença, prolatada por Juiz Substituto violou o princípio da vedação a surpresa; (vi)
os depósitos correspondem aos valores exigidos pelo Município de Arujá, e a sua
continuidade, conforme ressalva da r. sentença, acarretará prejuízos ao ora apelante,
cujo lançamento é maior, além de contrariar as regras atinentes ao pagamento (art.
156, I, do CTN e art. 313 do CC); (vii) apesar de relatar em sua contestação acerca
da diferença nos valores, não houve observância ao disposto no art. 336 do CC. No
mais, o Município apelante tece considerações acerca da Lei Estadual (8.092/94)
que definiu as divisas; da ação Demarcatória no 0000008-67.1985.8.26.0045
proposta pelo Município de Arujá e da ação Cominatória no
0001334-42.1997.8.26.0045 por ele proposta, extinta, contudo, por litispendência.
Ao final, requer seja a r. sentença cassada para (1) viabilizar a produção de provas
quanto ao efetivo credor e do quantum liberatório; ou (2) suspender o processo até o
resultado final da ação demarcatória; ou seja a r. sentença reformada para (3) afastar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000566-98.2017.8.26.0045 -Voto no 17897
4
a liberação e a ressalva de modo a possibilitar a complementação da diferença
devida em sede de liquidação ou execução própria; ou (4) caso não se entenda pela
liberação, seja o Município de Arujá declarado como responsável pelo ressarcimento
de eventuais diferenças dos depósitos (p. 174/195).
Em suas contrarrazões, os autores alegam resumidamente que
(a) as requeridas deram causa ao ajuizamento desta ação; (b) o valor atribuído à
causa reverencia quem de fato presta os serviços essenciais naquela localidade; (c) a
apelante deveria limitar a discussão apenas com o Município de Arujá, poupando o
munícipe. Requerem seja negado provimento ao recurso e mantida a r. sentença (p.
223/226).
II Fundamentação
O recurso comporta provimento.
Primeiramente, impõe-se registrar que a importância do crédito
tributário a ser consignada judicialmente se refere àquela que o consignante se
propõe a pagar, nos termos do § 1o do artigo 164 do Código Tributário Nacional.
A jurisprudência do C. STJ, inclusive, reconheceu a
possibilidade de o contribuinte utilizar a ação consignatória para ver satisfeito o seu
direito de pagar corretamente o tributo que entende devido, consoante restou
consignado no REsp 659779/RS, assim ementada (destaques não originais):
“Processo Civil. Tributário. Ação de consignação em
pagamento. Natureza e finalidade. Utilização para consignar
valor de tributo. Possibilidade.
1. O depósito em consignação é modo de extinção da
obrigação, com força de pagamento, e a correspondente ação
consignatória tem por finalidade ver atendido o direito

material do devedor de liberar-se da obrigação e de obter
quitação. Trata-se de ação eminentemente declaratória: declara-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000566-98.2017.8.26.0045 -Voto no 17897
5
se que o depósito oferecido liberou o autor da respectiva
obrigação.
2. Com a atual configuração do rito, a ação de consignação
pode ter natureza dúplice, já que se presta, em certos casos, a
outorgar tutela jurisdicional em favor do réu, a quem assegura
não apenas a faculdade de levantar, em caso de insuficiência do
depósito, a quantia oferecida, prosseguindo o processo pelas
diferenças controvertidas (CPC, art. 899, § 1o), como também a
de obter, em seu favor, título executivo pelo valor das referidas
diferenças que vierem a ser reconhecidas na sentença (art. 899,
§ 2o).
3. Como em qualquer outro procedimento, também na ação
consignatória o juiz está habilitado a exercer o seu poder-dever
jurisdicional de investigar os fatos e aplicar o direito na medida
necessária a fazer juízo sobre a existência ou o modo de ser da
relação jurídica que lhe é submetida a decisão. Não há
empecilho algum, muito pelo contrário, ao exercício, na ação de
consignação, do controle de constitucionalidade das normas.
4. Não há qualquer vedação legal a que o contribuinte lance
mão da ação consignatória para ver satisfeito o seu direito de
pagar corretamente o tributo quando entende que o fisco está
exigindo prestação maior que a devida. É possibilidade prevista
no art. 164 do Código Tributário Nacional. Ao mencionar que
"a consignação só pode versar sobre o crédito que o
consignante se propõe a pagar", o § 1o daquele artigo deixa
evidenciada a possibilidade de ação consignatória nos casos em
que o contribuinte se propõe a pagar valor inferior ao exigido
pelo fisco. Com efeito, exigir valor maior equivale a recusar o
recebimento do tributo por valor menor.
5. Recurso especial provido”. (REsp 659.779/RS, Rel. Ministro
Teori
Albino
Zavascki,
Primeira
Turma,
julgado
em
14/09/2004, DJ 27/09/2004, p. 281)
Como se extrai da jurisprudência, pode o contribuinte, no
exercício regular de seu direito, inclusive, consignar valor inferior ao exigido pelo
Fisco, de maneira que o valor consignado pela autora (R$ 1.410,47, p. 36/37),
embora aquém da quantia lançada pelo Município de Itaquaquecetuba (R$ 2.793,15,
p. 21), está em conformidade com o montante exigido pelo Município de Arujá (p.
20).
Contudo, não se pode desde logo considerar-se extinta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000566-98.2017.8.26.0045 -Voto no 17897
6
obrigação (já que ainda não se sabe qual dos dois municípios é o verdadeiro credor e
o valor depositado é inferior àquele exigido por Itaquaquecetuba), ou seja, ante as
características do caso concreto somente se poderá declarar extinta ou não a
obrigação do contribuinte quando se definir qual é o legítimo credor, oportunidade
em que será exigido o depósito complementar, se o caso.
Ademais, como reconhece a própria Municipalidade de
Itaquaquecetuba, ora apelante, o crédito por ela alegado é controvertido, já que o
Município de Arujá, ora apelado, também alega ser credor do IPTU, cuja
competência tributária é corroborada pelos autores/apelados.
Logo, diante do fato incontroverso quanto ao litígio ainda
existente
entre
as
municipalidades1
(Ação
Demarcatória
no
0000008-67.1985.8.26.0045, p. 196/213), relativamente à área em que situada o
imóvel dos apelados, o caso é de suspensão do processo, nos termos do art. 313, V,
“a”, do CPC/2015.
Quanto à sucumbência, considerando-se que no caso concreto
ainda não se sabe se a consignação é procedente (já que Itaquaquecetuba lançou
valor maior do que o depositado), não há como se fixar referido ônus neste
momento processual.
Assim, não sendo possível a manutenção da procedência
da ação de consignação em pagamento, tampouco a declaração de extinção
da obrigação tributária, com referência ao IPTU do exercício de 2017, de
rigor o provimento do apelo para anular-se a r. sentença e determinar-se a
suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC/2015, até o
julgamento definitivo da ação demarcatória, de forma a se garantir a eficiência da
decisão que naquela vier a se tornar definitiva (art. 8o do CPC e REsp n. 1.230.174),
1 Circunstância que implicará na análise da competência de cada um dos entes políticos envolvidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000566-98.2017.8.26.0045 -Voto no 17897
7
mantendo-se, no mais, a autorização para a continuidade dos depósitos.
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo
8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões
de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)